Tribunal: CARF
Processo: 13802.000749/97-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13802.000749/97-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.100 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Embargante
ARREPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 16/12/1992 a 31/12/1992
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
DE
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE/OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL/LAPSO MANIFESTO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
DA
DECISÃO
EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração e os embargos inominados prestam-se à integração
do acórdão embargado por meio da supressão ou retificação/correção dos
vícios identificados pelo embargante ou dos erros materiais devidos a lapso
manifesto e os erros de escrita e de cálculo. Devem ser rejeitados os embargos
interpostos no intento de rediscutir o mérito do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo contra
decisão tomada no acórdão no 9303-006.522, de 15 de março de 2018 (e-folhas 389 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13802.000749/97-13
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 13802.000749/97-13

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Periodo de apuração: 16/12/1992 a 31 12 1992
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SE
CARACTERIZADO NÃO EXISTIR DISCUSSÃO DE MATÉRIA DISTINTA.
Nos lermos da Súmula CARF n° 1. importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Caracterizado que
a discussão judicial é mais abrangente que a administrativa, não há que se falar em
inexistência de concomitância.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
A Embargante manejou os aclaratórios por considerar que o decisão prolatada
padece dos vícios de obscuridade e contradição. Alega que o acórdão embargado é obscuro em
relação à aplicação da Instrução Normativa no 67/1998 ao caso concreto, que, segundo
entendimento que prevaleceu na decisão prolatada, tratava-se de matéria submetida ao Poder
Judiciário.
Explica que
Primeiramente, hã evidente obscuridade no acórdão, no ponto em que não há como a
discussão sobre a aplicação da IN 67/98 estar contida no objeto da ação mandamental
impetrada pela Embargante. Primeiramente porque o mandado de segurança no qual se
questionava a constitucionalidade da incidência do IPI ã aliquota de 18%. em razão da
violação ã seletividade. foi impetrado em 1992. enquanto a IN 67, contendo o
reconhecimento por parte da própria RFB. quanto a uào-incidência do IPI em
determinados periodos, para determinados tipos de açúcares, foi editada pela Receita
Federal apenas em 1998.
Para comprová-lo, argumenta que o desfecho desfavorável da ação judicial
impetrada não afetou o regramento introduzido pela IN 67/1998, havendo, por força da edição do
Ato Normativo, direito concreto à importação de determinados tipos de açúcar com alíquota zero
do imposto de importação.
A seguir, alega obscuridade a respeito da prevalência da decisão judicial e ao
Parecer Normativo Cosit no 07/2014. Considera obscura a alusão do acórdão à decisão do
Parecer quando decide que “A definitividade da renúncia às instâncias administrativas
independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação”.
Argumenta que
A discussão não envolve o momento em que o recurso administrativo foi apresentado,
relativamente â ação judicial. A questão diz respeito ao fato de a decisão judicial (que
como visto, já transitou em julgado) não ter tratado, em momento algum, da IN 67/98,
cuja aplicação ao presente caso é de rigor, pois, apesar da constitucionalidade da
alíquota de 18% do IPI declarada na ação mandamental, o açúcar comercializado pela
Embargante no período considerado pela Fiscalização sujeitava-se à alíquota zero.
Trata-se, inequivocamente, de questão de fato surgida no âmbito do processo
administrativo e estranha ao objeto da ação judicial, que deve ser analisada no âmbito
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 13802.000749/97-13

do processo administrativo como determina, peremptoriamente, o próprio parecer
COSIT n° 4/2014, referido na decisão ora embargada.
Também, que há obscuridade e contradição relativamente à aplicação da IN
67/1998 a uma suposta execução judicial decorrente do trânsito em julgado da ação
mandamental. Explica que requereu que este Conselho determinasse a regular observância do
contido em Ato Administrativo editado pela RFB, no caso, a IN 67/1998 e não, como entendeu o
Colegiado, que o mesmo determinasse à Unidade de Jurisdição o cumprimento da decisão
judicial.
A respeito, esclarece que
Por esta razão que o acórdão recorrido, como menciona, inclusive, o acórdão ora
embargado, afirmou que "o tratamento tributário diferenciado previsto na IN SRF n°
67/98 deve ser utilizado, quando aplicável, na execução da dechâo judiciar'. Tendo em
vista tratar-se de ação mandamental, na qual não haverá "execução judicial", bem como
tendo em vista o presente lançamento realizado para se evitar a decadência do tributo, a
"execução da decisão judicial" diz respeito ao seu mero cumprimento, o que deverá ser
realizado pela autoridade fiscal da origem, necessariamente observando, também, a
aplicação da IN 67/98 ao caso, sob pena de haver a inscrição em dívida ativa de valores
que são reconhecidamente indevidos, pois decorrentes da tributação de açúcares
previstos na mencionada instrução normativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Antes de mais nada, é necessário lembrar que o recurso interposto pelo
contribuinte não se presta à contestação do entendimento consolidado na decisão à qual se opõe.
Ainda que seja possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração ou aos
embargos inominados, somente se chega a esse resultado quando trata-se de uma decorrência
inerente à supressão ou correção dos vícios identificados, nunca como objeto primeiro e
principal dos aclaratórios.
No caso concreto, os três pontos identificados pelo contribuinte como estando
eivados dos vícios de obscuridade e/ou contradição estão relacionados com a alcance da decisão
tomada sobre a concomitância entre processos administrativo e judicial, particularmente, sobre
os efeitos da declaração de concomitância sobre a discussão acerca da aplicação da Instrução
Normativa no 67/1998.
De fato, a embargante intitulou os tópicos do recurso como: (i) Obscuridade
relativamente às razões pelas quase foi mantida a autuação: inexistência de concomitância, no
qual discorre a respeito da inexistência de concomitância em relação à aplicação da IN no
67/1998 no específico; (ii) Obscuridade relativamente à prevalência da decisão judicial e ao
Parecer Normativo COSIT no 7/2014, no qual defende que a decisão não envolve o momento em
que o recurso administrativo foi apresentado, mas o fato de a decisão judicial não ter tratado, em
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 13802.000749/97-13

momento algum da IN no 67/1998; e (iii) obscuridade e contradição relativamente à aplicação da
IN no 67/1998 na suposta execução judicial, no qual defende que a decisão administrativa deve
determinar a aplicação da IN, uma vez que a decisão judicial não tenha tratado do assunto.
Independentemente do juízo de mérito que se possa fazer sobre o tema, o fato é
que ele foi suficiente e objetivamente abordado pela acórdão embargado, que deixa claro suas
razões de decidir e não demonstra qualquer espécie que inconsistência entre a fundamentação do
voto e a decisão final, razão pela qual não há porque se falar em obscuridade ou contradição.
Observe-se a seguir os fundamentos adotados no voto condutor da decisão
embargada. Após uma digressão a respeito dos fatos versados nos autos, o Relator assim se
manifesta sobre a ocorrência de concomitância e, especificamente, sobre a decisão acerca da
aplicação da IN no 67/1998 no caso concreto.
Então, a única questão a ser dirimida é se a discussão administrativa versa, de alguma
forma, sobre matéria distinta da judicial, a ponto de justificar qualquer apreciação final
por este Colegiado.
Sem sombra de dúvida, da é mãos abrangente e. assim, por óbvio, não pode tratai de
matéria distinta da judicial Quando o contribuinte (como ele próprio reconhece;
impeaou o Mandado de Segurança, ele demandava que não fosse cobrado o PI sobre
qualquer ripo de açúcar que produzisse, não limitando o seu pedido ao açúcar do ripo
amorfo (que. como visto, era seu principal produto ao qual foi dado saída no período
autuado, mas não o único).
Só posteriormente é que se cana guiou que a própria Receita Federal reconhece que o
tipo amorfo não era alcançado pelo IPI - e é a isto que o contribuinte tanto se apega, não
se conformando que não se determina administrativamente simplesmente que não se
cobre, ao menos sobre esta parcela, mas o fato é que a concomitância já havia se
caracterizado
Alguém poderia dizer mas no Voto Condutor do Acórdão recorrido (fls. 280). é dito que
"Por fim. ressalto que o tratamento tributário diferenciadopreiisto na IS SRF n° 67/98
deve ser utilizado, quando aplicável na execução da decisão judicial", e, isto, de certa
forma, daria azo a se ver aí algo "acima" da discussão judicial.
Todavia, com a devida vénia, sem maior efeito - pois já inserida no contexto da decisão
- foi esta colocação do Ilmo. Relator, pois. como bem disse a PGFN em suas
Conrrarrazões. "Este Conselho não pode 'ordenar1 os órgãos de execução a cumprirem
uma decisão judicial. Esta competência é do próprio Poder Judiciário".
Assim, isto em nada afasta a concomitância, pois está bem claro e expresso que, se
aplicável ao caso o disposto na IN/SRF no 67/98, o deveria ser na execução judicial.
A leitura do excerto do voto acima reproduzido não deixa dúvidas de que o
contribuinte intenta rediscutir o mérito do litígio, já que não há como identificar no texto
qualquer espécie de contradição ou obscuridade. O texto é claro, os fundamentos são
compreensíveis e a decisão final está de acordo com eles.
Como é cediço, a estreita via recursal dos embargos de declaração não se
prestam à revisão ou a qualquer espécie de ponderação acerca da decisão de mérito adotada pelo
colegiado prolator.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 13802.000749/97-13

Antes o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital